Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. De forma a evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente acerca dos documentos (ID's 62102171 a 62102187) juntados pela parte agravada em anexo às contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 62102170). Após, com ou sem manifestação da agravante/executada, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal.